Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA PRÓPRIA QUE INVIABILIZA A SUBSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE VONTADE DO VENDEDOR. INEFICÁCIA DO PROVIMENTO PRETENDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETRO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Com efeito, o artigo 1.418 do Código Civil estabelece que o promitente comprador, titular de direito real, poderá exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, e, havendo recusa, pode requerer ao juiz a adjudicação do imóvel, de modo que o instituto viabiliza a emissão de ato de transmissão de propriedade quando já quitado o preço, mas o vendedor se opõe à outorga da escritura pública. 2.1. Por sua vez, segundo o art. 16, § 2o, do Decreto-Lei no 58/1937, julgada procedente a adjudicação compulsória, a sentença valerá como título para transcrição no cartório de registro de imóveis respectivo.
3. Na espécie, apesar de os autores terem entabulado contrato para aquisição de direitos incidentes sob a fração de 1/20, correspondente a 800,41 m2, desmembrada de área maior da Fazenda Santa Bárbara, com matrícula única, até o momento não houve o desmembramento da referida área, e, por consequência, regularização fundiária após o parcelamento. 3.1. Assim, como o imóvel de cuja escritura se pretende a outorga não dispõe de matrícula própria, a sentença que substitua a declaração de vontade do promitente vendedor não é capaz de produzir o efeito pretendido, dada impossibilidade de sua averbação no registro (inexistente) da fração alienada.
4. Nesse contexto, como a gleba alienada está contida em área maior, cuja matrícula abrange apenas totalidade do imóvel, resta inviabilizado o pedido adjudicatório, reforçando a necessidade de extinção do feito sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, pela perda do interesse de agir, fundada na ausência de utilidade no provimento almejado, sobretudo em razão da inexistência de desmembramento da área pretendida, tornando ineficaz a utilização da adjudicação compulsória para o fim pretendido.
5. De outra parte, inviável a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 10%, calculados sobre o valor da causa, por violação à razoabilidade e proporcionalidade, principalmente porque o valor da causa (R$ 7.000,00), que, em tese, poderia corresponder ao efetivo valor do imóvel objeto de transação, mostra-se razoável, atendendo aos preceitos do art. 85, § 2o, do CPC, sobretudo em razão do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Recurso conhecido e desprovido.